Tribunal: STF
Processo: AI 795765
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE 
   POLICIAMENTO OSTENSIVO. NATUREZA GERAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE 
   ORIGEM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.